Tribunal: TCU
Processo: 014.574/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1253/2023-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pelo Subprocurador-Geral do Ministério Público junto ao TCU, Lucas Rocha Furtado, a respeito de notícia veiculada na imprensa sobre projeto da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) para realizar perfuração de teste na região da Margem Equatorial Brasileira, cuja licença foi vetada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), no dia 17/5/2023, em razão da insuficiência dos estudos apresentados. Considerando que o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014 dispõe que o exame de admissibilidade de representação abordará a competência do Tribunal sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada; considerando que o art. 105 da Resolução-TCU 259/2014 estabelece que as representações que não preencherem os requisitos de admissibilidade deverão ser, de imediato, encaminhadas ao relator com proposta de não conhecimento e arquivamento; considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) propondo o não conhecimento da representação e o seu arquivamento, em razão da insuficiência de indícios de irregularidade apresentados pelo representante (peças 7 e 8); considerando que a unidade instrutiva ressalta que, embora a representação não esteja acompanhada de indícios suficientes de irregularidade, o tema é relevante e as informações trazidas pelo representante serão consideradas na ocasião do planejamento de fiscalizações a serem realizadas por esta Casa em momento oportuno; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução-TCU 259/2014, em: a) não conhecer da representação; b) informar o teor desta deliberação ao representante; c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 014.574/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Petrobras Distribuidora S.A. - MME. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.